Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725061-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 – 128052650) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de saldo de imposto de renda a ser restituído ao agravado. Alega, em suma, o caráter indenizatório da restituição, o que autoriza a penhora, e que o agravado recebeu, como Tabelião, R$ 925.386,05 em 2021, ou seja, o equivalente a mais de 50 salários mínimos mensais, sendo penhorável o que daí excede – CPC 833, IV e § 2o. Aponta perigo de dano na proximidade do pagamento do 4o lote, programado para 31/08/2022. Requer a liminar para a penhora da restituição de IR do agravado. 2. O valor restituído pela Receita Federal é, em princípio, penhorável, salvo quando tiver comprovada natureza alimentar, ônus do qual ainda não se desincumbiu o devedor. A propósito, destaco julgados da Turma: EMENTA EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida. Ac. 1.423.173, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Ac. 1.326.322, Des. James Eduardo Oliveira, 2021). 3. Defiro liminarmente a penhora do valor da restituição do imposto de renda do agravado, limitado ao montante da dívida, a ser bloqueado e transferido para conta judicial vinculada ao Juízo até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator